Tribunal: TJDFT
Processo: 0738364-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Companhia Brasileira de Distribuição contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 66694406 do processo de referência), na ação de execução de título extrajudicial pela agravante ajuizada em desfavor de MAG Comércio de Colchões EIRELI – ME, processo n. 0702013-19.2020.8.07.0014, que determinou a emenda à petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, com fundamento no art. 801 do CPC, para: I - esclarecer a cobrança denominada "Taxa ADM", devendo apontar a liquidez e a exigibilidade da verba demandada, mediante previsão contratual; II - comprovar o gasto mensal geral, a fim que seja possível aferir, expressa e individualmente, as cobranças denominadas "Despesa de área comum"; III - comprovar o faturamento mensal bruto obtido pela executada, a fim de que se possa aferir a liquidez da cobrança dos valores que sobrepujam o valor do aluguel mínimo estabelecido junto ao contrato; IV - instruir a ação com as respectivas faturas/boletos de cobrança quanto aos valores referentes ao IPTU e CEB, a fim que de seja possível aferir expressamente o valor cobrado por cada cota, que deve corresponder aos dados especificados na planilha de débito atualizada. A agravante opôs embargos de declaração com a finalidade de demonstrar a desnecessidade da emenda determinada pelo juízo (Id 68742683 do processo de referência), todavia o recurso aclaratório foi desprovido (Id 68865917 do processo de referência). Em razões recursais (Id 19444146), a agravante sustenta inicialmente o cabimento do recurso com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, para atacar decisão causadora para si de dano grave e de difícil reparação, porque não conseguirá satisfazer o crédito excutido, a evidenciar a inutilidade do desenvolvimento processual até o momento. Esse, inclusive, é o motivo alegado para requerer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Argumenta mover em desfavor da agravada ação de execução fundada em título executivo extrajudicial com o desiderato de receber aluguéis e encargos da locação não pagos no valor de R$26.372,11 (vinte e seis mil trezentos e setenta e dois reais e onze centavos). Diz haver o juízo determinado a juntada, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento, comprovantes de gastos mensais a título de despesas da área comum, faturamento mensal bruto da agravada e respectivas faturas/boletos de cobrança. Assevera haver opostos embargos de declaração para demonstrar serem suficientes os documentos fornecidos com a petição para comprovar a validade da execução dos valores derivados da relação locatícia, todavia o recurso foi rejeitado. Diz, por essa razão, ter apresentado o agravo de instrumento, para obter a reforma da decisão determinadora da emenda à petição inicial. Salienta o débito excutido derivar de relação locatícia existente entre as partes, em que a agravada está inadimplente no pagamento dos aluguéis referentes aos meses de setembro, outubro e dezembro de 2019 e janeiro, fevereiro e março de 2020, a gerar dívida de valor histórico R$22.699,07 (vinte e dois mil seiscentos e noventa e nove reais e sete centavos). Alega estar a execução fundamentada no art. 784, VIII, do CPC para recebimento de crédito locatício comprovado pela exibição do contrato de locação, suficiente para demonstrar a existência do valor devido. Ressalta a previsão contratual do valor dos aluguéis, dos encargos derivados da locação e da taxa de administração, consoante as cláusulas sétima e oitava, estarem discriminados, em planilha de débitos. Frisa não serem exigíveis para o prosseguimento da execução o boleto de cobrança para comprovar os gastos mensais cobrados à título de despesas de área comum e a demonstrativo de faturamento mensal bruto da agravada. Acentua estar a obrigação materializada em título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, conforme a previsão do art. 784, VIII, do CPC. Requer a concessão liminar da tutela antecipada pleiteada, no sentido de determinar o prosseguimento da execução com a citação da agravada para pagamento do débito ou, caso queira, apresentar defesa. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso, para ser reformada a decisão determinadora de emenda à petição inicial, a fim de ser determinado o prosseguimento de execução com a citação da agravada, porque diz não ser necessário juntar os documentos indicados para validar o atual título extrajudicial objeto da lide executiva. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 19444148). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. O pronunciamento judicial emanado do juízo como emenda à petição inicial, com assinalação do prazo de 15 (quinze) dias, poderá resultar no indeferimento da petição inicial, nos termos da advertência contida na parte final desse ato processual fustigado, fundamentado no art. 801[3] do CPC. Em atenção à definição estabelecida pelo art. 203[4] do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo para verificar a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação materializada no contrato de locação aparelhador da ação de execução de título extrajudicial, antes de receber a petição inicial e determinar a citação da agravada, nos termos do art. 829, caput[5] do CPC. Mister destacar, ademais, não ser cabível recurso contra despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC[6], para realçar o descabimento do agravo de instrumento no caso vertente. Isso devido à adequação para atacar decisão com o conteúdo delimitado pelos incisos e parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Pouco importa se trate de processo de execução, como alega a agravante. Se não houver pronunciamento de decisão, não se mostra cabível o agravo de instrumento, porque o recurso manejado encontra obstáculo na previsão do art. 1.001 do CPC. Confira-se a jurisprudência desta c. 1a Turma Cível sobre a matéria em exame: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Contra eventual pronunciamento judicial de indeferimento da petição inicial, fundado no art. 924, I[7], do CPC, o agravante terá a sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o art. 485, I e § 7o, do CPC[8], aplicado ao processo de execução por força do art. 771, caput e parágrafo único[9], do CPC. Esse instrumento recursal possibilita ao próprio juízo a reconsideração do pronunciamento extintivo do processo e, se não o fizer, processará o recurso em consonância com o art. 331, § 1o[10], do mesmo Código. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho de emenda à petição inicial da ação de execução fundada em título executivo extrajudicial. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[11], c/c o art. 87, inc. III[12], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 14 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. [4] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. [5] Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. [6] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [7] Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; [8] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) § 7o Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se. [9] Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial. [10] Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. [11] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [12] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;